Tribunal: STF
Processo: ARE 1434949
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SALÁRIOS JULGADA PROCEDENTE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBA SALARIAL ATRASADA. ÔNUS DO MUNICÍPIO EM COMPROVAR O PAGAMENTO DA VERBA. AUSÊNCIA DE PROVA ME CONTRÁRIO. ARGUIÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPOSSIBILITA O PAGAMENTO. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.



    [...].



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput; 93, IX; e 167, II e IX, da Constituição.



    O recurso extraordinário é inadmissível, ante a sua intempestividade. Nota-se que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido não foram conhecidos, diante da ausência de procuração ou substabelecimento nos autos outorgados ao advogado subscritor do mencionado recurso (eDoc. 15).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que embargos de declaração manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes não suspendem, nem interrompem o prazo para interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito a seguinte ementa de julgado desta Corte:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, inclusive quanto ao prazo para a interposição recursal, ex vi dos artigos 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil. 



    2. Os embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.335.434-AgR, Rel. Min. Luiz Fux — Presidente)



    Outros julgados: ARE 770.405-AgR, de minha relatoria; AI 690.493-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 1.031.181-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.157.318-AgR, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente).



    De qualquer forma, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso extraordinário. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator